Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROTESTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DAS MULTAS LANÇADAS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarou nulo o lançamento das multas decorrentes de infração administrativa e, em consequência, determinou o cancelamento dos protestos dela decorrentes.

2. Em suas razões recursais, o PROCON/DF explica que a empresa recorrida foi notificada para apresentação do recurso administrativo no mesmo endereço em que foi notificada para apresentação de sua defesa prévia no processo administrativo. Entende que essa informação afasta a alegação de violação ao contraditório, uma vez que a própria empresa confirmou seu endereço nos registros do PROCON por ocasião da defesa prévia. Adverte que a empresa possivelmente mudou de endereço e não comunicou à autoridade administrativa, em tais casos a notificação é válida, conforme entendimento da jurisprudência. Conclui afirmando que não há nulidade a macular o processo administrativo, e que foram preservados o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 53053916), na qual suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. Quanto ao mérito, o PROCON defende a regularidade da intimação da parte autora, por ser dever do administrado atualizar seus dados, inclusive seu endereço, sob pena de se considerar válida a intimação no endereço fornecido anteriormente. Enquanto a parte autora afirma não ter sido notificada para se defender no recurso administrativo.

6. Consta no ID 53053907 que a parte autora não foi notificada e na manifestação da Diretoria Jurídica tem-se a seguinte manifestação: “Há de se mencionar que a notificação para o recolhimento da multa ou para apresentação do Recurso Administrativo, contudo, não foi positiva, conforme acostada nos autos. A meu sentir, de modo equivocado, o débito foi encaminhado e inscrito em dívida ativa. Deveria haver necessariamente a notificação positiva do fornecedor para o recolhimento de multa aplicada pela Diretoria Jurídica ou mesmo para apresentação de Recurso Administrativo.”

7. Da análise dos documentos trazidos aos autos eletrônicos, vê-se que na Ficha Cadastral junto à Junto Comercial de São Paulo constam três endereços da parte autora, além disso se infere com facilidade que a inscrição da empresa autora, na dívida ativa ocorreu sem que fosse promovida sua regular notificação e intimação pessoal (Lei Distrital 4567/2011), para o exercício do contraditório e ampla defesa.

8. Resta claro que o Distrito Federal/PROCON não esgotou os meios para intimação do contribuinte. O art. 204 do Código Tributário Nacional é claro quanto ao fato de que a divida ativa regularmente inscrita goza da presunção de legalidade e certeza, o que não se verifica nesse caso. A jurisprudência deste TJDFT segue nesse sentido: “1. É nula a inscrição de pessoa jurídica na dívida ativa sem que antes fosse promovida a sua regular notificação e intimação pessoal (Lei Distrital 4.567/2011 11 § 1o I), a possibilitar a observância do contraditório e da ampla defesa.” (APC 0703597-41.2021.8.07.0018. Relator Desembargador SERGIO ROCHA. Acórdão n. 1441015). Assim, conforme ressaltado na r. sentença a inscrição em dívida ativa da empresa autora, sem que houvesse sido intimada impossibilitou sua defesa, em nítida violação ao devido processo legal, maculando a cobrança e o processo dela decorrente, razão pela qual a sentença será mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.